Tribunal: TJPA
Processo: 0803626-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803626-27.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: GERALDA MARIANA PEREIRA BENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803626-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADA: GERALDA MARIANA PEREIRA BENTO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto condutor.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803626-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADA: GERALDA MARIANA PEREIRA BENTO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, nos autos da AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA interposto por GERALDA MARIANA PEREIRA BENTO em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Analisando os autos, verifico que o Estado e o Município se mantiveram inertes, mesmo diante da decisão judicial. Assim, DEFIRO O PEDIDO e determino o bloqueio de R$ 63.000,00, valor do tratamento da paciente, sendo R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos) para cada ente, valor este que deverá custear o tratamento necessário.

Procedo a penhora via 'SISBAJUD, protocolo em anexo.

Com a resposta, intime-se a autora para manifestação.

Intime-se o Estado e o Município para fornecer o medicamento requerido e comunicar nos autos, informando que o descumprimento dessa decisão poderá configurar ainda crime de desobediência.

Cumpra-se.”

Em suas Razões Recursais (ID nº 12993161), noticia o Agravante que em ação de origem, a Agravada pleiteou o fornecimento do medicamento ERTAPENEM 1G, 90 dozes, de forma contínua, para o tratamento de Osteomielite Crônica em Vértebras da Coluna (CID-10 = M46.2), ocasionada pela bactéria Escherichia coli multirresistente ESBL+.

Sustenta que, em decisão liminar, o Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando, ao Estado do Pará e ao Município de Conceição do Araguaia, que, em até 72horas, fornecessem o medicamento INVANZ (ERTAPENEM), 1G, 90 doses, à luz do receituário médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de descumprimento, limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada Ente federativo.

Ressalta que, após requerimento da agravada, o Juízo de origem proferiu a segunda decisão agravada, determinando o bloqueio das verbas públicas.

Assim, pugna o Agravante, pelo conhecimento do recurso, bem como seja atribuído efeito suspensivo, para que seja dado total provimento, a fim de anular as decisões agravadas, reconhecendo-se a incompetência da Justiça Estadual, julgando-se o feito ou, a reforma da decisão agravada, afastando-se, tanto a tutela de urgência deferida quanto o bloqueio de verbas efetuadas nos autos e, subsidiariamente, pugna-se, o direcionamento da obrigação de fazer à União, de modo que, o Agravante só tenha a obrigação de cumprir a liminar em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte da União.

INDEFERI o efeito suspensivo,

mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
(ID 13187692).

O agravado apresentou contrarrazões em ID 13614050, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso, para que seja mantida integralmente a decisão interlocutória agravada. (ID 13652805).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão em verificar, se acertada ou não a decisão do
Juízo a quo
que determinou o bloqueio de verbas públicas para em razão do descumprimento da decisão judicial que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Conceição do Araguaia que, de forma solidária, adotassem em até 72 (setenta e duas horas), as providências necessárias para disponibilizar o tratamento requerido por GERALDA MARIANA PEREIRA BENTO, valendo-se do medicamento INVANZ (ERTAPENEM), 1G, 90 doses, conforme receituário médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de descumprimento, limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil), para cada ente estatal.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
A QUO

Não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão de o fármaco ERTAPENEM 1G não fazer parte da RENAME, haja vista o Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema n. 793, não ter dado qualquer comando que determinasse a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS, não havendo obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo, sendo inclusive nesse sentido a jurisprudência que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO CONSTANTE DO RENAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

(...)

IV - A matéria relacionada à competência do juízo foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho : "(...) Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente". (...) ...
na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS.

(...) É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)."

V - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VI - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 179.144/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/04/2022, DJe 19/04/2022) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo
a quo.

Com efeito, o direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios o tratamento adequado,
razão pela qual afasto tal tese.

SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS

Entendo ser descabida a alegação de impossibilidade de sequestro de verbas do estado, sendo certo que no confronto entre os princípios do direito à vida e à saúde e o da impenhorabilidade dos bens públicos, há que se aplicar o primeiro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. Entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que em casos excepcionais, o sequestro de verbas nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde. Inexistência de afronta ao princípio da menor onerosidade, pois, apesar de recomendável, não se exige a prévia determinação de busca e apreensão dos bens para que se proceda ao bloqueio, cabendo ao magistrado, em cada caso, optar pela medida que melhor confira eficácia à tutela de urgência concedida. O entendimento consolidado na Súmula 178 deste ETJ é no sentido de que, sendo ineficaz outro meio de coerção do obrigado, deve ser determinada a apreensão dos valores necessários à garantia do cumprimento da obrigação: Para o cumprimento da tutela específica de prestação unificada de saúde, insere se entre as medidas de apoio, desde que ineficaz outro meio coercitivo, a apreensão de quantia suficiente à aquisição de medicamentos junto à conta bancária por onde transitem receitas públicas de ente devedor, com a imediata entrega ao necessitado e posterior prestação de contas. Manutenção da decisão agravada. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00087643820218190000, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 20/04/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)

Desse modo, é absolutamente legítimo o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos/ cumprimento de tutela que visa prestação de saúde.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/10/2023